Tribunal: STF
Processo: ARE 1386459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. REVISÃO DO CONTRATO. SAC. FORMA DE AMORTIZAÇÃO. JUROS CONTRATUAIS. LIMITE DA TAXA DE JUROS. COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E TAXA DE RISCO DE CRÉDITO. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, previsto nos artigos 370 e 371 do atual CPC, o juiz, ao apreciar os elementos probatórios, é livre para formar seu convencimento, sendo-lhe assegurada, inclusive, a possibilidade de indeferir provas e diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias para o deslinde da controvérsia, desde que devidamente fundamentada a sua decisão. No presente caso, a prova documental produzida mostrou-se suficiente para formar o convencimento do magistrado, de forma que não há necessidade de produção de prova pericial. Assim, tratando se de análise de questões de direito, verifica-se que é desnecessária a realização de perícia. A elaboração de perícia, apenas para confirmar a tese de que a substituição desta ou daquela cláusula contratual teria este ou aquele efeito sobre o valor das prestações e do saldo devedor, seria inútil. O perito do juízo não serve de instrumento às especulações de ordem matemática e financeira, para satisfazer ao ideal do mutuário de como deveria ser calculado o financiamento.



    2. As alegações genéricas, com base nas regras do Código de Defesa do Consumidor, desprovidas de comprovação, são insuficientes para promover a modificação das cláusulas contratuais. A inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6º da Lei nº 8.078/90, não é automática, devendo o mutuário demonstrar a verossimilhança das suas alegações e a sua hipossuficiência, esta analisada sob o critério do magistrado 3. O sistema de amortização adotado (SAC) não pressupõe capitalização de juros: tendo em vista que a prestação é recalculada e não reajustada, o valor da prestação será sempre suficiente para o pagamento da totalidade dos juros e, por isso, não haverá incorporação de juros ao capital. Portanto, depreende-se que não há qualquer ilegalidade na estipulação do sistema SAC como técnica de amortização da dívida.



    4. Por sua vez, da análise da Planilha de Evolução do Financiamento anexada aos autos, é possível observar que o valor das prestações superou o valor dos juros devidos mensalmente. No caso em tela, não se visualiza capitalização de juros, de acordo com mencionada Planilha, sendo certo que, em todos os períodos, o valor da prestação mostra-se suficiente para amortizar a parcela de juros remuneratórios em sua totalidade, não havendo que se falar em cobrança de juros sobre juros. Observa-se que as prestações possuem valores decrescentes e, caso estivessem sendo adimplidas regularmente, efetivamente permitiriam a amortização constante da dívida, que seria liquidada ao final do prazo contratado.



    5. No tocante aos juros, a jurisprudência do STF já pacificou entendimento no sentido de que a limitação dos juros a 12% (doze por cento) ao ano não se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula n.º 596, in verbis: “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.” In casu, foi livremente pactuada no contrato a taxa nominal de 8,5101% ao ano, que corresponde a uma taxa efetiva de 8,8500%. Não há indicativos nos autos de que as taxas de juros pactuadas foram desrespeitadas.



    6. Improcedente o pedido de exclusão da taxa de administração e da taxa de risco de crédito, eis que, além de estarem previstas contratualmente, encontram amparo legal (Lei nº 8.036/90 e Resolução nº 289/90).



    7. O revés na situação financeira dos apelantes não tem o condão de impor alteração no contrato firmado, sendo certo que a diminuição de sua renda, alegadamente em razão da crise econômica, ou mesmo o desemprego, não podem ser qualificados como imprevisíveis, não ensejando, no caso em questão, a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, sobretudo quando se trata de financiamento de longo prazo, como na hipótese em tela (420 meses), o que pressupõe sujeição de riscos. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, as condições econômico-financeiras do mutuário não têm o condão de modificar as cláusulas contratuais, nem de ensejar a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, a partir da teoria da imprevisão (art. 478 do Código Civil).



    8. Inexiste previsão contratual ou legal de redução do valor da prestação em vista de eventual redução da renda do devedor ou desemprego, não se justificando a intervenção do Judiciário para a modificação do pacto firmado, tampouco para compelir a instituição financeira a realizar qualquer renegociação da dívida, tendo em vista que é de sua inteira atribuição a análise dos dados cadastrais dos seus devedores.



    9. Ademais, nos termos do verbete nº 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “ a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, sendo certo que somente o depósito do valor controverso é capaz de suspender a exigibilidade da dívida (art. 50, §2º, da Lei nº 10.931/04).



    10. Considerando a inadimplência dos apelantes, pode a CEF adotar as medidas contratuais cabíveis no sentido de satisfazer o seu crédito, seja por meio da consolidação da propriedade fiduciária e leilão extrajudicial do imóvel, regidos pela Lei nº 9.514/97, seja por meio da inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, ante sua inadimplência.



    11. Dessa forma, não restou demonstrada qualquer ilegalidade por parte do agente financeiro, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.



    12. Honorários recursais fixados em 10% (dez por cento), a teor do §11 do artigo 85 do CPC/2015, sobre o valor da verba de advogado estabelecida na sentença, os quais serão acrescidos a esta última verba, cuja exigibilidade fica suspensa com fulcro no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil/2015.



    13. Apelo conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXII e XXXV, e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação da alínea “c” do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente